Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718329-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: I. M. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: ISABELLA MARTINS SAMPAIO DIAS D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Destaca-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a multa fixada em sede de antecipação somente é exigível após a confirmação pela sentença, podendo ser discutida em sede de apelo. Brasília, DF, 11 de julho de 2025 13:21:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador